Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-59.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017803-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (AGRAVADO), ROSANE MARIA SILVEIRA DERQUIN (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –

VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – VALOR EXECUTADO DEMONSTRADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO – VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que

determinada no julgado que originou o crédito, consoante visto na espécie, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2º, do art. 509 do CPC, não havendo que se falar em violação a coisa julgada.

No caso, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial foi claramente demonstrada no julgado executado, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido, ou seja, o valor da dívida executada devidamente atualizada, razão pela qual, tendo o executado informado o valor que pretendia receber, desse montante deve ser o ponto de partida para atualização débito, sob pena de configurar comportamento contraditório ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

A incidência de correção monetária pelo INPC no cálculo apresentado não é um plus, mas, um meio de manutenção do poder de compra da moeda.

Os juros de mora é encargo legal decorrente do débito originado, devidamente reconhecido no julgado, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Carlos Baru Derquin, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

Inconformado, o agravante defende a necessidade de liquidação prévia da sentença exequenda, sob pena de violação a coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 503 e 505, todos do CPC. Segue sustentando, que há graves equívoco na base de cálculo e na forma de atualização adotadas no tocante a quantia pleiteada a título de honorários advocatícios. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão está firmada em premissa equivocada, visto que o agravado não foi obrigado a pagar o montante de R$ 115.383.018,51 (cento e quinze milhões, trezentos e oitenta e três mil e dezoito reais e cinquenta e um centavos). Alega ainda, ser indevida a incidência de juros remuneratórios, além dos moratórios antes do trânsito em julgado da r. sentença. Assevera que os honorários devem ser calculados sobre o montante do título executivo à data do ajuizamento da ação, o que não ocorreu, restando evidente a existência de excesso de execução. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 225899150).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 228895678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Carlos Baru Derquin e outra, visando o recebimento do montante de R$ 876.702,82 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e dois reais e oitenta e dois centavos), oriundo de cédulas de produto rural firmadas entres as partes, tendo o MM. Juiz julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC, condenando o executado ao pagamento das custas processuais, deixando, contudo, de fixar a verba honorária sucumbencial.

Irresignados, tanto o exequente quanto o executado interpuseram recurso de apelação perante este Tribunal, contudo, apenas ao apelo do executado foi dado provimento, à fim de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §§1º e 2º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor da dívida executada devidamente atualizada, que deverá ser calculado em sede de liquidação de sentença (id. 223369670).

Após o transito em julgado do v. acórdão, Carlos Baru Derquin requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 85.658.317,95 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) afeto a verba honorária sucumbencial (id. 223369673).

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 223369674), defendendo a necessidade de liquidação prévia determinada no título executivo judicial, a necessidade de realização de perícia contábil, a existência de excesso de execução, o equívoco na base de cálculo dos honorários advocatícios, a incidência indevida de juros remuneratórios e moratórios e que os honorários devem ser calculados sobre o montante do título executivo à data do ajuizamento da ação.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ser desnecessária a prévia liquidação de sentença, aliado ao fato de que o valor pretendido pelo exequente foi informado pelo próprio executado, bem como em razão dos juros de mora e correção monetária serem consectários legais do débito, rejeitou a impugnação apresentada (id. 223369675).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo a necessidade de liquidação prévia da sentença exequenda, sob pena de violação a coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 503 e 505, todos do CPC.

Segue sustentando, que há graves equívoco na base de cálculo e na forma de atualização adotadas no tocante a quantia pleiteada a título de honorários advocatícios.

Firme no seu propósito, alega que a r. decisão está firmada em premissa equivocada, visto que o agravado não foi obrigado a pagar o montante de R$ 115.383.018,51 (cento e quinze milhões, trezentos e oitenta e três mil e dezoito reais e cinquenta e um centavos).

Alega ainda, ser indevida a incidência de juros remuneratórios, além dos moratórios antes do trânsito em julgado da r. sentença.

Assevera que os honorários devem ser calculados sobre o montante do título executivo à data do ajuizamento da ação, o que não ocorreu, restando evidente a existência de excesso de execução. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que a apuração do
quantum debeatur
no caso prescinde de liquidação do julgado, seja por arbitramento, porquanto desnecessária prova pericial para apuração do valor, ou pelo procedimento comum, pois, é possível a apuração da obrigação devida por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2º, do art. 509 do CPC, que assim dispõe:
“Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A.) PARA APRESENTAR OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3º DO CPC – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, uma vez que o saldo poderá ser fixado por meros cálculos aritméticos
.”.
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o §2º do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido
.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei).

Não obstante, o teor da súmula 344 do STJ coloca uma pá de cal na questão ao esclarecer que
“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”
.

À vista disso, não há que se falar em ofensa a coisa julgada na hipótese em voga, ante a não realização da liquidação prévia da sentença.

Avançando na elucidação da celeuma, melhor sorte não acompanha o recorrente na alegação de que houve erro na base de cálculo do valor executado, haja vista que o v. Acórdão transitado em julgado foi suficientemente claro no sentido de que
“
a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico obtido, ou seja, o valor da dívida executada devidamente atualizada”
(id. 223369670).

Nesse contexto, observa-se que a base de cálculo fixada para os honorários advocatícios de sucumbência estão de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ, não havendo razão para qualquer irresignação da parte neste particular.

Além disso, mostra-se totalmente desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que, consoante bem anotado pelo condutor do feito,
“
para o Banco do Brasil, no ano de 2009, o valor da dívida então exequenda atualizado era de R$ R$ 115.383.018,51 (cento e quinze milhões, trezentos e oitenta e três mil, dezoito reais e cinquenta e um centavos), encontrando-o em atualizações que ele mesmo fez, porque justamente agora se volta contra esse mesmo valor, dizendo que ele não é confiável e deve ser recalculado?
[...] Qual o valor da dívida atualizada até 2009? Ora, aquele dado pelo próprio credor como visto, de R$ 115.383.018,51 (cento e quinze milhões, trezentos e oitenta e três mil, dezoito reais e cinquenta e um centavos).
De lá para cá, basta atualização por simples cálculo aritmético, acrescendo a correção monetária e juros
.”
(id. 153500210).

Na verdade,
a conduta do recorrente mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, pois, de um lado indica o valor supostamente devido pelo recorrido o feito executivo em 2009, e de outro diz, após sofrer execução da verba honorária sucumbencial, cuja base de cálculo é o valor atualizado da dívida, que o montante é indevido.

Ora, com a devida vênia, as alegações do agravante configuram conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RENÚNCIA À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - POSTERIOR PEDIDO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO DE BEM - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - VEDAÇÃO.

A teoria do "venire contra factum proprium" veda o abuso do direito, o ilícito objetivo, a atuação contraditória da parte que se compromete a uma obrigação e, posteriormente, não cumpre o negócio por ela mesmo definido. A renúncia da parte à realização de prova pericial e posterior pedido de expedição de mandado de constatação de bem, objeto do contrato, configura conduta contraditória, comportamento esse vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.”
(TJMG, RAI n. 0806728-65.2015.8.13.0000, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Luciano Pinto, j. 10.12.2015
– negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, ANTE A DIVERGÊNCIA DOS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES, DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS QUE PODEM SER REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – ARTIGO 478-B, § 3º DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE GRANDE COMPLEXIDADE QUE EVIDENCIE A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA.

Em atendimento ao princípio da economia processual e ao direito das partes à razoável duração do processo, se o valor exequendo pode ser aferível por simples cálculo aritmético, descabe onerar as partes e retardar a apuração do valor devido com a realização de perícia contábil. RESULTADO: agravo de instrumento provido
.”
(TJSP, RAI n. 2039377-85.2016.8.26.0000, 8ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 30.05.2016 – negritei).

Dando prosseguimento nas teses esposadas pelo recorrente, basta uma simples análise dos cálculos apresentados pelo agravado, para se verificar a não incidência de juros remuneratórios, mas sim, de juros de mora e de correção monetária.

Dessa forma, no que se refere à incidência de correção monetária pelo INPC, é cediço que tal atualização deve incidir no cálculo apresentado, pois, não é um plus, mas, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, que inclusive é utilizado por este Tribunal para a atualização de débitos.

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.

2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei).

Quanto aos juros de mora, cumpre esclarecer que se trata de encargo legal decorrente do débito que passou a possuir com o recorrido, em razão da fixação de verba honorária advocatícia transitada em julgado, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada, confira,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Os juros de mora trata-se de encargo legal decorrente do débito originado pela cobrança abusiva no período de normalidade dos contratos, devidamente reconhecido na r. sentença, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada
[...]”.
(TJMT, RAI n. 1008947-53.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Logo, resta evidente que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao determinar que a verba honorária sucumbencial seja calculada com base no valor atualizado da dívida executada, acrescida de juros e correção monetária, nos termos do comando do v. acórdão transitado em julgado, repiso, de modo que inexiste o excesso de execução alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência sedimentada do c. STJ, devendo ser mantida por seus própios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024